Tribunal: STF
Processo: HC 184608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Internação. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.010, do Superior Tribunal de Justiça
    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre medida de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 3º, III, do Código Penal (latrocínio).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “afronta ao decidido pelo STF no habeas corpus coletivo nº 143.641/SP”, afirmando que o “Juízo de primeiro grau entendeu por bem manter a internação da adolescente por prazo indeterminado, afastando-a do convívio com sua filha ainda bebê”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a internação, desinternando-se imediatamente a Paciente, de modo que ela seja inserida em liberdade assistida, medida que possibilita a convivência com sua filha”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem ao indeferir o pedido da defesa:
    “[...] os indícios reunidos nos autos, o ato praticado é revestido de gravidade concreta a educanda teve participação em latrocínio, no qual as vítimas foram golpeadas até a morte e, depois, tiveram os corpos queimados - e as demandas elencadas no Relatório de Diagnóstico Polidimensional (fls. 27/35) dificuldade em lidar com regras, imaturidade, influenciabilidade e crítica incipiente acerca do ato e de demanda de drogadição -, indicam a necessidade de trabalho com a educanda sob contenção. 
    Além disso, sua filha, com quase um ano, já era nascida por ocasião dos fatos que ensejaram a atual medida não tendo se revelado impeditivo ao envolvimento delitivo da educanda.
    [...]”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator